Tribunal: TJDFT
Processo: 0702467-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702467-02.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LINDONVALTON DA SILVA LUSTOSA, LUCAS PALHANO DE ALBUQUERQUE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AFRONTA À DIALETICIDADE. CARACTERIZAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MULTA. CPC. ART. 1.021, § 4o. APLICAÇÃO. 1. Há afronta ao princípio da dialeticidade recursal quando os motivos de fato e de direito expostos pela parte divergem dos fundamentos da decisão que se pretende reformar. 2. O agravo de instrumento não foi conhecido por ausência de impugnação específica da decisão. A reiteração de argumentos anteriormente utilizados e já analisados impõe o não conhecimento do agravo por violação ao princípio da dialeticidade. 3. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.021, sustentando o afastamento da multa, pois o simples desprovimento do agravo interno, sem que a turma tenha declinado as razões pelas quais chegou à essa conclusão, não se revela fundamentação idônea para sua aplicação; b) artigo 1.026, defendendo que a oposição dos embargos de declaração não teve qualquer caráter protelatório, razão pela qual a multa também deve ser afastada. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 1.021 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, o STJ tem posicionamento no sentido de que “A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não decorre do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do meio de impugnação para autorizar sua imposição” (AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009